Tribunal: TCU
Processo: 016.768/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento quanto ao atendimento ao Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário , que proferiu determinações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para que se abstivesse de realizar novas aquisições ou permitir qualquer adesão adicional às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020 com as empresas Foot Comercial Ltda. e Primax Distribuidora Ltda., e realizasse novo procedimento licitatório para fornecimento dos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020, em atenção ao princípio da economicidade, para futuras contratações, no caso de as aquisições ainda serem necessárias (item 9.3), bem como determinou ao 40o Batalhão de Infantaria que se abstivesse de adquirir o saldo remanescente de sua adesão às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020 (item 9.4); Considerando que o certame visava à aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais) personalizados, para atender as necessidades da Secretaria de Operações Integradas - SEOPI do Ministério da Justiça e Segurança Pública e órgãos participantes do Registro de Preços; Considerando, no tocante ao subitem 9.3.1 do Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário , que o MJSP, como ente gerenciador do procedimento, deu notícia do decisum em epígrafe a todos os órgãos públicos participantes das Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021-Segen derivadas do Pregão Eletrônico 37/2020, tendo sido devidamente cientificados da deliberação as instâncias internas dos órgãos responsáveis pela contratação e a própria empresa contratada (peças 10-13); Considerando, com relação ao subitem 9.3.2 do Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário , a informação prestada de que não se vislumbraria "a possibilidade de novas demandas e de novo procedimento licitatório" (peça 10, p. 2); Considerando que o Monitoramento a respeito do cumprimento da determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário , endereçada ao 40o Batalhão de Infantaria, já vem sendo conduzido, de modo específico, por meio do TC Processo 016.773/2022-5 ; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.3. do Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário ; e determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 041.972/2021-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 016.768/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.